Tribunal: TJPA
Processo: 0001545-30.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIME. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. Vítima e testemunha informante confirmam em Juízo a ocorrência das agressões. Os crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois comportamento do réu, ocorre de forma velada, sem a presença de outras pessoas. Os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria. Condenação mantida. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ?f? DO CP. POR NÃO ESTAR DESCRITA NA DENÚNCIA E POR CONFIGURAR BIS IN IDEM. INCABÍVEL. O aumento da pena pela incidência da agravante supra referenciada, pode ser feito ainda que esta não tenha sido descrita na denúncia, conforme dispõe o art. 385 do CPP. A aplicação da agravante do 61, inciso II, aliena ?f? do Código Penal em conjunto com o crime de vias de fato não acarreta bis in idem, pois a inserção do agravamento da pena na lei foi justamente puni-la de maneira mais intensa quando realizada com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, como ocorreu no caso em tela. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00015453020188140028
COMARCA: Marabá.

APELANTE: José Pereira da Silva (Defensor público Allysson George Castro)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIME. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. Vítima e testemunha informante confirmam em Juízo a ocorrência das agressões. Os crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois comportamento do réu, ocorre de forma velada, sem a presença de outras pessoas. Os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria. Condenação mantida. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ¿f¿ DO CP. POR NÃO ESTAR DESCRITA NA DENÚNCIA E POR CONFIGURAR
BIS IN IDEM
. INCABÍVEL. O aumento da pena pela incidência da agravante supra referenciada, pode ser feito ainda que esta não tenha sido descrita na denúncia, conforme dispõe o art. 385 do CPP. A aplicação da agravante do 61, inciso II, aliena `f¿ do Código Penal em conjunto com o crime de vias de fato não acarreta
bis in idem
, pois a inserção do agravamento da pena na lei foi justamente puni-la de maneira mais intensa quando realizada com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de

hospitalidade, ou com violência contra a mulher, como ocorreu no caso em tela. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que condenou
José Pereira da Silva
a pena de 20 (vinte) dias de prisão simples em regime inicial aberto, por infringir o artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941.

Narra a denúncia que, no dia 02/12/2017, na cidade de Marabá, o apelante praticou vias de fato contra a vítima, com quem conviveu por onze anos. Consta que a vítima estava no quintal de sua casa quando o denunciado chegou embriagado chutando objetos, quando desferiu um chute na perna da vítima, momento em que esta perguntou o que estava acontecendo, tendo o acusado respondido: vai tomar no cu. A vítima, amedrontada, entrou na sua residência e fechou a porta, tendo o acusado empurrado a porta com força e por pouco não atingiu o rosto da vítima.

A denúncia foi recebida no dia 20/06/2018 (fls. 04), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso sustentado arguindo absolvição por insuficiência de provas, alternativamente, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
`f¿
do Código Penal (fls. 26/28).

Em contrarrazões as fls. 30/39) o Ministério Público de1º grau, pugnou pelo total improvimento do recurso. O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de fls. 47/49 de lavra da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa de José Pereira da Silva objetiva sua absolvição, em razão da ausência de provas para sua condenação.

Extrai-se dos autos, que o apelante foi denunciado pela prática de contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3688/41 (vias de fato) perpetrado contra sua companheira.

Narra a denúncia que, no dia 02/12/2017, nesta cidade, o acusado praticou vias de fato contra a vítima, com quem conviveu por onze anos. Consta que a vítima estava no quintal de sua casa quando o denunciado chegou embriagado chutando objetos, quando desferiu um chute na perna da vítima, momento em que esta perguntou o que estava acontecendo, tendo o acusado respondido: vai tomar no cu. A vítima, amedrontada, entrou na sua residência e fechou a porta, tendo o acusado empurrado a porta com força e por pouco não atingiu o rosto da vítima.

De início convém apontar que a agressão física que não deixa lesões aparentes caracteriza a contravenção penal de vias de fato, como ocorreu no caso em tela, sendo o resultado desta invisível, inviabilizando o laudo de exame de corpo de delito.
A vítima
Gecy Damasia Alves
declarou em Juízo (fls. 23):
(...) que no dia dos fatos o acusado chegou em casa com agressividade, falando nomes feios e palavrões; que a depoente reclamou quando lhe deu um chute na perna e ficou doendo; que perguntou porque estava chutando cachorro, gato no quintal; que o acusado estava embriagado e muito agressivo; que a porta o acusado tinha empurrado antes; que na época o acusado ficava agressivo e anteriormente, o acusado já lhe agrediu, tentando lhe enforcar; (...) que o acusado chegou em casa bêbado e alterado; que não confirma que chamou de moleque, mas confirma que o acusado lhe mandou tomar no cu (...)
A informante indicada pela acusação e defesa Dhessica Glenda Alves da Silva Carneiro, em seu depoimento prestado em Juízo aduziu (fls. 23):
(...) que reside com o acusado e a vítima; que não presenciou o ocorrido; que confirmou que o acusado quebrou um trinco da porta, a força; que não viu agressões contra a avó e presenciou uma vez o acusado prensando a vítima na porta; que é comum o acusado xingar a vítima, quando está bêbado; que quando está sóbrio o acusado fica bem; que o acusado se dirige à vítima com xingamentos, como vai tomar no cu e rapariga; (...) que no dia dos fatos, o acusado estava bêbado; que o xingamento entre ambos sempre acontece por causa da bebedeira do acusado; que o acusado sempre inicia por causa da bebida.
[...] que lembra do fato e estava no mesmo aniversário da vítima; que a vítima falou ao telefone com o acusado; que pegou uma carona com a vítima; que o acusado foi de carro atrás da vítima e lhe fechou no meio da rua; que o acusado estava descontrolado, batia no vidro do carro e proferia palavrões; que ficou com medo e nervosa; que confirma todo depoimento prestado na delegacia; [...]
O réu ao ser interrogado em Juízo assumiu a autoria delitiva (fls. 23):
(...) confirmou que estava só com a vítima no dia dos fatos; que confirmou que deu um chute de raspão; que a vítima lhe chamou de moleque e deu um chute na vítima, de raspão, vestiu a roupa e foi trabalhar; (...) que confirmou que deu um chute e pegou de raspão; que depois que pegou o olho ficou nervoso, fato ocorrido em 2002; que o relacionamento era muito agressivo, por conta do dinheiro; que a vítima tentou dar uma mãozada em suas costas, mas não conseguiu, ocasião em que o acusado saiu e foi trabalhar.

A vítima, por sua vez, mostrou-se coerente desde o início da persecução penal, relatando, tanto em fase policial quanto em juízo, que o réu deferiu-lhe um chute, depois de chegar bêbado em casa querendo arrumar confusão com a mesma sem motivo aparente.

A palavra da vítima assume especial relevância, onde o comportamento do réu, muitas vezes ocorre de forma velada, no íntimo do lar e sem a presença de outras pessoas, todavia, provoca grande abalo emocional na vítima, diante da latente concretização da atitude ameaçadora. Entendimento já consagrado por este E. TJPA,
verbis
:
APELAÇÃO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INFRAÇÕES COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Tratando-se de infrações envolvendo violência doméstica e familiar, assume especial relevo a palavra da ofendida, em razão de tais infrações serem comumente praticadas na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciadas por outras pessoas ou por pessoas das relações dos envolvidos no evento. Tem o crime de ameaça natureza formal, com o que sua consumação prescinde do intento do acusado de cumprir a promessa de causação de mal injusto, futuro e grave, bastando que a ameaça seja capaz de infundir temor à ofendida. Condenação mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.
TJRS - AP 70068182542 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Honório Gonçalves Neto - j. em 20/04/2016.

Com efeito, dos elementos de prova dos autos, é evidente que a manutenção da condenação se mostra impositiva, descabendo postular absolvição por fragilidade probatória.

Subsidiariamente, a defesa objetiva o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea
`f¿
do Código Penal, alegando não constar na denúncia e que houve
bis in idem
ao valor a violência doméstica e familiar contra a mulher na aplicação da pena-base e no momento de agravar a pena.

Não prospera o pedido, pois comprovada a ocorrência da causa de aumento, a pena pode ser agravada, ainda que não tenha sido descrita na denúncia, nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, verbis:
Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição,
bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.
(negritei)

Dessa forma, inexiste qualquer ilegalidade, no agravamento da pena pela incidência do art. 61, inciso II, aliena `f¿ do Código Penal, uma vez que restou provado que o réu utilizou-se de situação doméstica que possuía com a vítima para consumar a agressão, sendo este fator determinante para os fatos.

Neste sentido são os julgados:
APELAÇÃO CRIMINAK - VIAS DE FATO - AGRAVANTE NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA [...] O artigo 385 do CPP permite ao Juiz o reconhecimento de circunstâncias agravantes, ainda que não tenham sido alegadas [...] Recurso conhecido.
TJMG - APR 10557140014613001 MG - Rel. Fortuna Grion - J. 10/04/18.
PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORÇÃO EM CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRA. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA [...] 3. Não ofende o princípio da congruência, o reconhecimento pelo Juiz de circunstância agravante não descrita na denuncia [...] Recursos conhecidos.
TJDF - Proc. 00124885320078070007DF - Rel. Jesuíno Rissato - 3ª T. Criminal - J. 07/02/19

Por fim, a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, aliena `f¿ do Código Penal de modo conjunto com o crime de vias de fato (art. 21 do DL 3.688/41) não acarreta
bis in idem
, pois além, de serem normas distintas não incidem no mesmo momento de aplicação da pena.

É importante destacar que a inserção do agravamento da pena na lei foi justamente para coibir a violência física, psíquica, sexual, patrimonial e moral, praticada no âmbito doméstico e punir de maneira mais intensa a violência doméstica e familiar contra a mulher, cometida com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de

hospitalidade, ou com
violência
contra a mulher.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIAS DE FATO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41 (LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS - LCP). APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, f, DO CÓDIGO PENAL - CP E DO RITO DA LEI 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA)
.
BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de

modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta bis

in idem
,
pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Agravo regimental desprovido.
STJ - AgRg no AREsp 1079004 / SE - Rel. Joel Ilan Paciornik - 5ª Turma - j. em 13/06/2017.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo todas as disposições da sentença.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.